Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento. Necessidade do medicamento prescrito (Dupilumabe 300mg). ineficácia de outros fármacos disponíveis no sus. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento DUPILUMABE para tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal (RSCcPN) severa. Segundo os autos, os medicamentos oferecidos pelo SUS se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir 3. O NATJUS concluiu por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda e há evidências que sugerem a eficácia do tratamento.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que o ente público deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito, o que não se verificou no caso.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado de doença crônica e sob sofrimento permanente, sendo que os que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desemparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF.